Tribunal: STF
Processo: RE 115242
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. CONTRATO DE EMPREITADA ENTRE
O RECORRENTE E O EMPREGADOR DA RECORRIDA. CONDENAÇÃO SOLIDARIA.
RECURSO DO BANCO ALEGANDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE
TRABALHAR E EMPREENDER (ART. 153, PARAGRAFO-23, CF).
TEMA CONSTITUCIONAL INSUBSISTENTE, 'IN CASU.' ALEGAÇÃO DE OFENSA
REFLEXA. QUESTÃO DECIDIDA NAS INSTANCIAS TRABALHISTA TENDO EM
VISTA A INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA E LEGISLAÇÃO
ORDINARIA.
RE NÃO CONHECIDO.